Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. DISPENSA DA PERÍCIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO E COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
2. É imperioso o afastamento da condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal, visto que não houve pedido expresso do Ministério Público, nem restou comprovado nos autos a extensão do prejuízo material da vítima, como exige o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.